Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703408-78.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLENE ANTONIA FERNANDES DO VALE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança (ID 80657297) impetrado às 17h20min, portanto dentro do horário regular de expediente forense. Posteriormente, às 19h32min, a impetrante pleiteou a apreciação da liminar em sede de plantão judicial (ID 80662070). Ocorre que, antes mesmo da apreciação do pleito em regime de plantão judicial, o Desembargador Relator regularmente designado examinou a matéria e proferiu decisão indeferindo a liminar às 19h48min (ID 80661828). Destarte, não se verifica qualquer omissão, atraso injustificado ou negativa de prestação jurisdicional, porquanto o pedido foi apreciado pela autoridade judicial competente, no exercício regular de sua atribuição constitucional e regimental, afastando-se, por conseguinte, a alegada necessidade de atuação excepcional do plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2026 21:24:31. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista